Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-50.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-50.2022.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDIMARA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MARINES OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMODATO VERBAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. CITAÇÃO NO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE SUPRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO. CARÁTER PRECÁRIO DO COMODATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o êxito da pretensão possessória, impõe-se ao autor o ônus de comprovar os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho ou turbação praticado pelo réu, a data do esbulho ou turbação e a perda da posse.

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou quando as provas documentais presentes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas.

3. É incontroverso nos autos que o imóvel foi cedido a título de comodato verbal por prazo indeterminado pela falecida proprietária à apelada, que nele reside há diversos anos, tendo o espólio, representado pela inventariante, adquirido a posse indireta do bem pelo princípio da saisine.

4. Tratando-se de comodato verbal por prazo indeterminado, a verificação da precariedade da posse do comodatário deve ser examinada sob a ótica do princípio da boa-fé contratual e da finalidade do instituto do comodato, que não se destina a transferir a propriedade ou criar posse permanente.

5. A citação válida na ação de reintegração de posse constitui inequívoca manifestação da vontade do comodante em reaver o bem, suprindo eventual ausência de notificação prévia e convertendo a posse justa do comodatário em injusta a partir de então, caracterizando o esbulho possessório.

6. O direito à moradia, embora constitucionalmente assegurado, não pode ser invocado para perpetuar relações possessórias precárias contra a vontade do legítimo proprietário, sobretudo quando este exerce regularmente seu direito de reaver o bem por via judicial.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8000530-50.2022.8.05.0269
, em que são partes,
MARIA DA GLORIA DE JESUS DOS SANTOS
e
MARINES OLIVEIRA SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA